Tribunal: STF
Processo: AI 714147
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ART. 5º, II, DA CF. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 
   NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 
   PRECEDENTES. 

1.	A circunstância de a matéria poder ser 
   suscitada de ofício pelo julgador por se tratar de questão de 
   ordem pública não afasta o preenchimento do requisito do 
   prequestionamento da matéria, inerente ao cabimento do recurso de 
   natureza extraordinária. Precedentes.
2.	Inviável o 
   processamento de recurso extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional, sob o argumento de violação ao artigo 5º, 
   XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Afronta, se existente, 
   seria reflexa ou indireta.
3.	O Tribunal de origem limitou-se a 
   tratar de matéria processual relativa a pressuposto de 
   admissibilidade do recurso de revista, cuja discussão não rende 
   ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.